Tribunal: TJDFT
Processo: 0747535-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DELVANDRO MOREIRA COUTRIN e DMC PRODUCOES E EVENTOS LTDA, em face à decisão da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Os recorrentes não comprovaram o preparo concomitantemente à interposição do recurso. Constatada a irregularidade, os agravantes foram intimados para regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, mas limitaram-se a acostar a guia de recolhimento de forma simples (IDs 66466611 a 66466634). É o relatório. Decido. Em exame aos autos, verifica-se que os agravantes interpuseram o recurso no dia 05/11/2024, mas somente comprovaram o pagamento do preparo em 21/11/2024 (IDs 65944063 e 66466615). Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). Essa comprovação se faz pela juntada da guia de cobrança bancária e respectivo comprovante de pagamento. No caso, os recorrentes juntaram o comprovante de pagamento extemporaneamente. Diante da irregularidade constatada, competia aos agravantes recolher a taxa judiciária em dobro, conforme prescreve o art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Mas, em que pese tenham sido intimados a regularizar o preparo na forma prescrita em lei, não o fizeram, limitando-se a juntar o mesmo comprovante de pagamento e de forma repetida (IDs 66466615 e 66466616). A irregularidade em questão é penalizada com a deserção. O art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de novembro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46